Tribunal: TJES
Processo: 5010867-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010867-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOLFO GOMES MAIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MILITAR. EXCLUSÃO ANULADA JUDICIALMENTE. REINTEGRAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. DESNECESSIDADE DE COMANDO EXPRESSO. EXECUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de reinclusão de militar na folha de pagamento da reserva remunerada, mesmo após acórdão anular o ato de exclusão por prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a anulação judicial do ato administrativo de exclusão de militar, pendente de recurso especial sem efeito suspensivo, autoriza o cumprimento provisório da obrigação de reintegrá-lo à folha de pagamento da reserva remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A anulação de ato administrativo opera efeitos
ex tunc
e restaura o
status quo ante
, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
, tornando a reintegração do servidor uma consequência lógica e direta da nulidade do ato de exclusão.

4)
Configura formalismo excessivo a exigência de comando judicial expresso para determinar a reintegração, uma vez que a ordem de anular o ato de exclusão contém, implicitamente, o restabelecimento da situação jurídica anterior.

5)
A pendência de recurso especial sem efeito suspensivo não impede a execução imediata da decisão, conforme a regra de executoriedade prevista nos arts. 520 e 995 do Código de Processo Civil.

6)
A vedação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso, pois a reintegração de servidor constitui obrigação de fazer e não se confunde com o pagamento de verbas pretéritas ou concessão de nova vantagem pecuniária, conforme precedentes do STJ e desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação judicial do ato administrativo de exclusão de servidor público acarreta, como consequência lógica e imediata, a reintegração ao cargo, em respeito ao princípio da
restitutio in integrum
.

2. A ordem de reintegração é consectário lógico da anulação do ato de exclusão, prescindindo de comando judicial expresso para sua efetivação em sede de cumprimento provisório de sentença.

3. A pendência de Recurso Especial, desprovido de efeito suspensivo, não obsta o cumprimento provisório do acórdão que determina a reintegração de servidor público.

4. A determinação de reinclusão de servidor em folha de pagamento configura obrigação de fazer e não se submete à vedação contida no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 520 e 995; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ; STJ, EDcl no AREsp n. 2.176.585/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.290.708/RJ; STJ, Rcl n. 2.307/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido do autor, ora agravante, de reinclusão na folha de pagamento da reserva remunerada da Polícia Militar, em razão da anulação judicial do ato administrativo que o excluiu dos quadros da corporação por este egrégio Tribunal de Justiça.

A decisão de primeiro grau indeferiu pretensão executória sob o fundamento de que não houve comando judicial expresso de reintegração no acórdão, sendo necessário o trânsito em julgado da matéria, além de incidir o óbice do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a anulação judicial de ato administrativo de exclusão de militar, pendente de recurso especial sem efeito suspensivo, autoriza o imediato cumprimento provisório da obrigação de reintegrá-lo à folha de pagamento da reserva remunerada.

A orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que a anulação de ato administrativo opera efeitos
ex tunc
, restaurando o
status quo ante
em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

Nesse sentido, a reintegração de servidor ao cargo do qual fora indevidamente afastado é consequência lógica e direta da declaração de nulidade do ato demissional, sendo o pagamento dos vencimentos relativos ao período de afastamento corolário do restabelecimento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO CONDENATÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. [...]
3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento"
(
AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019).
4. Embargos de Declaração acolhidos. (
EDcl no AREsp n. 2.176.585/RJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. ENFERMIDADE MENTAL. COMPROMETIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTO E VANTAGENS DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ainda que a jurisprudência utilizada na decisão monocrática diga respeito a casos de demissão, os julgados citados são uníssonos quanto à tese de que "(...)
o servidor público que, por motivo de declaração judicial de nulidade do ato de exoneração, for reintegrado ao cargo tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento
" (fl. 540, e-STJ). 3. É exatamente o que ocorre na presente hipótese: o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro verificou que houve descuido do Município ao acolher o pedido de exoneração mesmo depois de sucessivas licenças médicas relativas à saúde mental do servidor (fls. 352-354, e-STJ). Por isso, o órgão julgador anulou o ato administrativo e determinou a reintegração.
4. Diante da referida nulidade e seguindo a jurisprudência de que "(...)
a reintegração do servidor tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor, em respeito ao Princípio da Restitutio in Integrum
" (
REsp 1.921.276
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19.3.2021), não há necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal.
5. Agravo Interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.290.708/RJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Dessa forma, afigura-se como formalismo excessivo a exigência de comando sentencial expresso para determinar a reintegração, quando decorre
ex lege
da própria anulação do ato de exclusão.

No caso, o acórdão proferido na apelação cível nº 0022379-34.2018.8.08.0024, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, retirou do mundo jurídico o próprio fundamento da exclusão do agravante.

Assim, exigir "comando expresso" para a reintegração configurara formalismo exacerbado que nega a própria eficácia da prestação jurisdicional. Afinal, a ordem de anular o ato de exclusão contém, implicitamente, a ordem de restabelecer a situação jurídica anterior, qual seja, a de militar da reserva remunerada.

Sob esse prisma, a reintegração do servidor tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos, incluindo o recebimento dos vencimentos e vantagens como se nunca tivesse sido afastado.

Cabe salientar, ademais, que a pendência de recurso especial não obsta a medida, visto que os artigos 520 e 995 do CPC estabelecem a regra da executoriedade imediata das decisões judiciais, sendo o efeito suspensivo aos recursos de natureza excepcional.

Sendo assim, não havendo notícia de recebimento do recurso especial no efeito suspensivo, a decisão deste Tribunal contém plena eficácia, autorizando o cumprimento provisório.

Por fim, quanto ao óbice do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, esta própria 1ª Câmara Cível, ao analisar a matéria similar no agravo de instrumento nº 0011005-84.2019.8.08.0024, firmou entendimento no sentido de que a reintegração de servidor público não se confunde com o pagamento de verbas pretéritas, tratando-se de obrigação de fazer que não se insere nas hipóteses de vedação dessa lei.

Ressalte-se que esse posicionamento está em harmonia com a orientação sufragada pelo STJ, que distingue o pagamento de atrasados da mera implementação em folha para pagamentos futuros (Rcl n. 2.307/DF).

Portanto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, porquanto a anulação do ato de exclusão, por força da prescrição, impõe o imediato retorno do agravante à condição de militar da reserva remunerada, sendo a reinclusão em folha de pagamento consectário lógico e necessário do julgado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou provimen
to para determinar ao
agravado
que proceda à imediata reinclusão do
recorrente
na folha de pagamento, com o restabelecimento d
o
s proventos na condição de militar da reserva remunerada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.